Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703889-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: OTTO FERNANDES DA SILVA, MOACIR FERNANDES DA SILVA, MARIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por O. F. da S., na qualidade de curador de M. F. da S., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteada com objetivo de que houvesse o restabelecimento dos serviços de cartão de crédito e cheque especial do curatelado, suspensos pelo B. do B. Alega o agravante que a suspensão ocorreu sem aviso prévio, obstaculizando a gestão financeira do curador sobre o patrimônio do curatelado, impactando negativamente no pagamento de despesas essenciais, como aquisição de medicamentos e custeio de serviços necessários à sua saúde. Sustenta que a manutenção dos cartões de crédito é fundamental para garantir a dignidade e o bem-estar do curatelado, pugnando pela concessão da tutela de urgência para reativação dos serviços. O Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado o nexo causal entre a interdição e a suspensão dos serviços bancários, e que não há evidências suficientes do perigo de dano irreparável. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento está prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC e segue os mesmos fundamentos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, porém aplicados no âmbito recursal, exigindo-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, é incontroverso que o curatelado teve seus serviços de cartão de crédito suspensos pela instituição financeira, o que se deu após a formalização da interdição. Contudo, diferentemente do alegado pelo agravante, a suspensão dos serviços não representa uma negativa de acesso do curador ao patrimônio do curatelado, mas sim uma medida voltada à proteção patrimonial do incapaz, haja vista que o crédito foi concedido antes da notificação formal da interdição. A prova dos autos, devidamente considerada, demonstra que, a princípio, a suspensão do contrato se deu por existir pendência financeira, como explicitou o magistrado prolator do decisum. O Ministério Público que oficia no processo deixou assentado no Parecer de ID 223773608, o seguinte: Embora os requerentes aleguem que o bloqueio decorreu da interdição de M., não há nos autos elementos probatórios consistentes que confirmem essa assertiva. O documento constante (ID: 223724848) indica que o motivo do bloqueio decorre de pendências não solucionadas, não havendo evidência suficiente de que a ação da instituição financeira tenha sido abusiva ou discriminatória. O perigo de dano, no presente caso, deve ser analisado com cautela, considerando a ausência de elementos que demonstrem a indispensabilidade dos serviços requeridos para a subsistência do requerente. Não há nos autos provas de que o cancelamento dos cartões e do cheque especial comprometeu de forma direta e irreparável a manutenção de sua dignidade ou de sua sobrevivência. A eventual concessão da tutela de urgência para restabelecer o cheque especial e os cartões de crédito configura medida de difícil reversibilidade, considerando a possibilidade de geração de novas dívidas sem garantia de adimplemento, o que pode prejudicar ambas as partes no processo. Diante do exposto, o Ministério Público oficia, por ora, pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de que a matéria seja reapreciada após a devida instrução probatória, com análise mais aprofundada da questão. Não se controverte que os interditados são considerados absolutamente incapazes para a prática de atos da vida civil, de modo que a concessão e a manutenção de serviços de crédito em nome do curatelado, sem a devida avaliação das condições patrimoniais e da necessidade de tais serviços pelo curador, podem ensejar risco financeiro ao incapaz. Se existe dúvida sobre os motivos pelos quais os contratos financeiros foram suspensos ou rescindidos, afasta-se nesse momento processual a plausibilidade do direito invocado pelo ora agravante. Ainda que o curador tenha legitimidade para administrar os bens do curatelado, o fato não implica automaticamente a manutenção de serviços de crédito previamente concedidos se existe alegação de pendências por parte da instituição financeira contratada, como é o caso dos autos. Some-se a isso o fato de que a instituição financeira está impedida de obstar meios a gestão patrimonial do curador se há patrimônio para ser gerido, como movimentação de contas bancárias e outros serviços bancários essenciais, os quais devem estar plenamente acessíveis ao curador. Entretanto, se o contrato se refere apenas a crédito fornecido ao agora interditado, em momento anterior ao da interdição, eleva-se o risco de prejuízo ao próprio curatelado em caso de pendência em pagamentos. Quanto ao perigo de dano alegado pelo agravante, não há elementos que demonstrem que a suspensão dos cartões de crédito inviabilizou o acesso do curador aos recursos próprios do curatelado necessários para a manutenção das despesas, razão pela qual não se verifica a presença do periculum in mora a justificar a concessão da medida de urgência. Por fim, o pedido recursal não está embasado em jurisprudência consolidada que ampare a obrigatoriedade de manutenção de crédito concedido antes da notificação da interdição. Reforça-se, a meu sentir, a necessidade de avaliação cuidadosa da concessão e utilização de crédito por parte de pessoas interditadas, com vistas à proteção patrimonial. Diante desse contexto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Ao agravado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator